Tribunal: TJPA
Processo: 0000666-94.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000666-94.2015.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO RENATO DA COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração, proposta por ex-policial militar licenciado a bem da disciplina, em razão de acusação de tentativa de homicídio da qual foi absolvido criminalmente por negativa de autoria.

2.

Sentença anulou o ato administrativo de exclusão, determinou a reintegração ao cargo, o pagamento de remunerações retroativas e promoções, bem como fixou honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição criminal fundada na negativa de autoria repercute na esfera administrativa, ensejando a nulidade do ato de licenciamento disciplinar baseado na mesma conduta fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A independência entre as esferas penal e administrativa comporta exceção nas hipóteses em que a absolvição criminal se fundar na negativa de autoria ou inexistência do fato, conforme art. 126 da Lei nº 8.112/90, art. 182 da Lei nº 5.810/94 e art. 386, I e IV, do CPP.
5. O ato de exclusão baseou-se exclusivamente na imputação criminal de tentativa de homicídio, tendo o autor sido absolvido pelo Tribunal do Júri por ausência de autoria.
6. Conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, essa hipótese impõe a repercussão do julgamento penal na esfera administrativa, com anulação do ato punitivo e consequente reintegração do servidor.
7. Inexistência de vícios no processo judicial. Sentença encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A absolvição criminal por negativa de autoria repercute na esfera administrativa quando os fatos imputados forem idênticos, impondo a nulidade de ato punitivo disciplinar fundado exclusivamente na mesma conduta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pela Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com reintegração, ajuizada por
JOÃO RENATO DA COSTA CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Na origem, o autor, ex-policial militar, foi licenciado a bem da disciplina após responder a processo administrativo disciplinar (PAD) que teve por base acusação de tentativa de homicídio praticada contra o advogado Luiz Augusto Cardoso. O autor foi, porém, absolvido criminalmente pelo Tribunal do Júri de Belém/PA, sob o fundamento de negativa de autoria.

A sentença entendeu que a absolvição na esfera penal gera efeitos na esfera administrativa, especialmente por se tratar da mesma conduta fática imputada no PAD, conforme precedentes consolidados do STJ, razão pela qual anulou o ato administrativo que excluiu o autor da corporação. Confira-se:

Ante o exposto extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e
julgo procedente os pedidos formulados pelo autor

JOÃO RENATO DA COSTA CARVALHO
em face do ESTADO DO PARÁ para:

1) Declarar a nulidade do ato disciplinar de licenciamento a bem da disciplina que lhe foi imposto nos autos Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela Portaria nº nº 008/2013-CorCPC, publicada no BG nº 037, de 28/02/2013, que tramitou no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará, e que se encontra juntado aos autos;

2) Condenar o Estado do Pará a:

a) Reintegrar o autor ao cargo que ocupava, com efeitos a partir da data do seu afastamento, que decorreu do ato disciplinar que se declarou nulo, confirmando-se a tutela de urgência já deferida nesse sentido;

b) Computar todo tempo de serviço em que o mesmo ficou afastado, para todos os efeitos;

c) Efetivar as promoções por antiguidade a que tinha direito no período;

d) Pagar os vencimentos e vantagens devidos desde o afastamento até a reintegração, acrescidos de correção monetária e juros legais;

3) Condenar o Estado do Pará, ainda, a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, não havendo interposição de recurso pelo Estado no prazo legal, proceda-se a remessa ao Tribunal de Justiça para reexame necessário (art. 496 do CPC/15).

Caso haja interposição de recurso, venham os autos conclusos.

INTIMEM-SE as partes e dê ciência ao Ministério Público Militar.

Publique-se. Registre-se. Cumpra.

O Estado do Pará, em suas razões recursais (ID 17359269), sustenta a legalidade do ato administrativo de exclusão, argumentando que o PAD foi regularmente instruído, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; bem como a ordem de oitiva das testemunhas (acusação após defesa) não enseja nulidade se não houver prejuízo, conforme jurisprudência do STJ.

Afirma que o reconhecimento da autoria no inquérito não violou o art. 226 do CPP; as diligências adicionais solicitadas pelo Corregedor-Geral da PM tiveram motivação legítima, voltadas à busca da verdade real; a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, baseada em elementos probatórios consistentes e análise de antecedentes e circunstâncias do fato;

Alegou ainda que a absolvição criminal ainda não transitou em julgado, e que o Ministério Público recorreu da decisão, sendo, portanto, incabível a anulação do ato administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a validade do ato administrativo de licenciamento.

O autor, João Renato, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 17359274).

O Ministério Público Estadual, por sua vez, ofereceu duas manifestações distintas: A primeira, no juízo de origem (ID 17359276), opinou pelo desprovimento da apelação, destacando a repercussão da absolvição criminal na seara administrativa quando fundada na negativa de autoria, conforme entendimento consolidado do STJ; e a segunda, no segundo grau (ID 21245342), declinou da intervenção no feito, por considerar que se trata de matéria de direito patrimonial individual, sem interesse social ou individual indisponível que justifique a atuação do Parquet como fiscal da ordem jurídica.

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou procedente o pedido
de reintegração
do autor.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARAAFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.

1.

(...) O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico 3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015. 4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o seguinte entendimento:

"deve-se salientar que o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na

averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal”. (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015).

Assim,
o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

Pois bem. No caso em tela, o autor teve sua exclusão da corporação determinada por licenciamento a bem da disciplina, após apuração de suposta prática de tentativa de homicídio, conduta esta que posteriormente resultou em absolvição criminal por negativa de autoria.

A insurgência do ente estatal repousa na alegação de que o ato administrativo se encontra amparado na legislação vigente, tendo sido regularmente instruído o processo administrativo disciplinar, sem que se tenham verificado vícios formais ou materiais aptos a ensejar sua nulidade. Invoca, ademais, o princípio da independência entre as esferas administrativa e penal, sustentando que a absolvição na seara criminal não vincularia o julgamento na via administrativa.

Entretanto, a sentença apelada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a absolvição penal fundada na negativa de autoria repercute de forma direta e imediata na seara administrativa quando os fatos imputados forem os mesmos.

Ora, sabe-se que uma determinada conduta pode, ao mesmo tempo, caracterizar um ilícito civil, administrativo e penal, não havendo violação ao princípio do
ne bis in idem
, haja vista que as instancias são, em regra, independentes.

Isto é, de fato, a decisão na esfera penal não vincula as demais, salvo na hipótese de o juízo penal decidir sobre a autoria ou a existência do fato (materialidade), situação em que a decisão vinculará as demais esferas em razão do maior rigor probatório exigido para a instância penal, conforme a Lei nº
8.112
/90, o
Código de Processo Penal
e a Lei nº 5.810/1994 (
RJU
), senão vejamos:

Lei nº
8.112
/90, art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

CPP
, art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.”

Lei nº 5.810/1994 (
RJU
), art. 182. A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria.

Nesse sentido, as únicas exceções que vinculam as instâncias são:

(i)

Existência de uma sentença penal absolutória resultante do reconhecimento da inexistência de autoria do fato ou da inocorrência material do próprio evento, nos termos do artigo 386, incisos I e IV, do CPP, situações que implicam absolvição, também, nos demais segmentos do Poder Público;

(ii)

Existência de uma sentença penal condenatória com a devida comprovação da prática do ilícito e de seu autor.

Veja, analisando a sentença proferida no processo criminal nº 0021528-70.2012.814.0401, processado pela 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, observo que o juízo criminal identificou a ausência de autoria dos fatos imputados ao autor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a absolvição criminal por negativa de autoria gera efeitos na esfera administrativa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO . INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS. VINCULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art . 1.022 do CPC, ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes, como no caso, em que não enfrentada a tese recursal de afastamento dos óbices e do dissídio jurisprudencial (art. 255 do RISTJ; e art. 105, III, c da CF) . 2. Constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser acolhidos os embargos de declaração para, com a atribuição de efeitos infringentes, exercer o juízo de retratação no agravo interno, para, conhecendo do agravo, conhecer do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento . 3. A discricionariedade administrativa não impede o controle judicial de seus atos, notadamente se restritivos aos direitos dos administrados, cabendo ao Poder Judiciário reapreciá-los à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art . 386, IV, do CPP; do art. 935, do CC; e do art. 126 da Lei 8.112/1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar .

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2109076 MG 2022/0094020-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Nesse mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. MESMOS FATOS APURADOS NA ESFERA PENAL . ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO CRIMINOSO. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO . NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1.
É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria. Jurisprudência do STF e STJ
. 2 . A decisão absolutória do autor proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a inexistência de fato criminoso cometido pelo ora apelante, configura hipótese de exceção em que há interferência na esfera administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes dos mesmos fatos, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisões conflitantes, considerando que os motivos apurados no PAD e que levaram à destituição do autor coincidem exatamente com os fatos apurados na esfera criminal e que levaram à sua absolvição. 3. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina nº 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém, 29 de janeiro de 2024. DES . LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00881938420158140200 17829715, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/01/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim sendo, é evidente que a sentença guerreada deve ser mantida, uma vez que está de acordo com a legislação e jurisprudência a respeito do tema, no sentido de que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria do apelado, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes da mesma situação, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

A presente sucumbência recursal deve ser considerada na fase de liquidação de sentença, quando do arbitramento dos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará ao autor, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025